Tribunal: STF
Processo: Rcl 63341
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Benestar Fragrâncias e Produtos Para Casa (Eireli) e Outro(a/s) contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Balneário Camboriú/SC na Ação Trabalhista 0001226-90.2022.5.12.0040, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    As reclamantes afirmam que:



    “[...] mesmo após os mencionados precedentes do STF, não raro a Justiça do Trabalho insiste em considerar a ilegalidade de terceirização, sob a fundamentação de caracterização de fraude à legislação trabalhista, dentro de uma ótica jurídica já ultrapassada.



    Vale dizer, invariavelmente a contratação de prestação de serviços, mediante pessoa jurídica (‘pejotização’), vem sendo considerada pela Justiça do Trabalho como contrária à CLT, em premissa fundada em presunção de fraude ou de que os empregados teriam sido forçados a contratar como pessoa jurídica.” (doc. eletrônico 1, p. 7).  



    Prosseguem argumentando que:  



    “não resta dúvida alguma que É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, sendo lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo que falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim do contratante, não podendo ser obstado seu processamento e acesso à Suprema Corte, ante sua violação e usurpação.” (doc. eletrônico 1, p. 9).  



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito, seja “[...] julgada PROCEDENTE a presente reclamação, confirmando-se a liminar, anulando a decisão supramencionada; [...]”. (doc. eletrônico 1, p. 10).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     Na espécie, as reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Balneário Camboriú/SC, consignou:



    “A reclamante pugna pelo reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes e a respectiva anotação do contrato em CTPS, além das verbas trabalhistas inerentes a tal modalidade contratual, alegando que foi contratada em 29/01/2021 para exercer a função de coordenadora comercial, sendo dispensada sem justa causa em 25/05/2022; [...].



    As reclamadas rechaçam os fatos e pretensões, negando a existência do liame empregatício, defendendo que entre as partes houve mera prestação de serviços da reclamante como trabalhadora autônoma, na qualidade de proprietária da empresa individual VORLENE KUROWSKY (CNPJ nº 39.233.344/0001-86), não estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT. Também sustentam que havia diferença considerável entre o salário que recebia no período anterior em que mantinha vínculo de emprego e no período posterior quando passou a ser autônoma.



    [...]



    Por outro prisma, não houve comprovação de que a reclamante trabalhasse concomitantemente em atividade secundária porventura desempenhada por sua pessoa jurídica, sendo certo que as reclamadas nem sequer apresentaram contrato de prestação de serviços autônomos com a demandante, não servindo as notas fiscais de pagamento para desconstituir o real vínculo empregatício das partes, diante dos ditames do art. 9º da CLT.



    Neste cenário, imperioso o reconhecimento da existência da relação de emprego entre as partes no período de 29/01/2021 a 25/05/2022. Por consequência, a primeira reclamada a anotação do deve efetuar pacto laboral ora reconhecido, consignando no Livro ou Ficha de Registro de Empregados e na CTPS da reclamante, que a mesma foi admitida em 29/01/2021 no cargo de Coordenadora Comercial, mediante contraprestação salarial média de R$6.600,00 por mês acrescido de comissões na ordem de 0,4% sobre as vendas, e que o pacto cessou em 25/05/2022, gerando efeitos até o dia 27/06/2022 em razão do aviso prévio indenizado de 33 dias.



    Por outro lado, faz jus a reclamante à quitação de 11/12 do décimo terceiro salário de 2021, pelo valor de R$7.011,29. “ (doc. eletrônico 3, pp. 110-113).



    Por sua vez, o TRT12, ao julgar o recurso ordinário, assim decidiu:



    “RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. Presentes os elementos configuradores da relação empregatícia, quais sejam, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica, imperativo manter a sentença que declarou o vínculo de emprego entre as partes.” (doc. eletrônico 3, p. 165).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    “Por oportuno, impende citar os qualificativos assentados no art. 3° da CLT, indispensáveis à sua caracterização: Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.



    Assim, para que o empregado usufrua da tutela legal, é necessária a coexistência dos requisitos preconizados na lei, quais sejam, a subordinação ao empregador, a onerosidade da relação, a não-eventualidade e a pessoalidade da prestação.



    A defesa admitiu a prestação de serviços pela autora, mas, opôs como fato impeditivo ao reconhecimento da relação empregatícia, que o serviço prestado ocorria na forma autônoma. Ao admitir a prestação de serviços a ré atraiu para si o encargo de provar, por tratar-se da prova dos fatos impeditivos e modificativos do direito alegado na inicial, que a relação jurídica mantida com a autora teria sido diversa da de emprego.



    Nesse contexto, a testemunha ouvida a convite do próprio réu confirma que a autora trabalhava de segunda a sexta, das 07h30/8h até 17h30/18h, na sede das empresas. Confirma que a autora era gestora administrativa, responsável pelos representantes externos. Diz, ainda, que a autora se reportava ao administrador das rés, Sr. Roberto.



    Sendo assim, cabendo à ré o ônus da prova e do qual não se desincumbiu a contento, correta a sentença que declarou o vínculo de emprego no período de 29/01/2021 a 25/05 /2022, na função de Coordenadora Comercial, e salário de R$ 6.600,00 acrescido de comissões, nos termos da prova oral e documental.



    Isto posto, inviável acolher os argumentos do apelo da ré.” (doc. eletrônico 3, p. 168).



    A controvérsia refere-se ao período de 29/1/2021 a 25/5/2022, em que a parte beneficiária prestou serviços para as reclamantes sem vínculo empregatício (doc. eletrônico 3, p. 110). 



    Observa-se que, em casos deste jaez, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Seguindo esta orientação, cito os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, grifei).



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 - grifei).



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022, grifei).



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 62111 AgR-segundo/PE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece vínculo de emprego entre as reclamantes e o beneficiário do ato reclamado, no período em que houve prestação de serviços como empresária individual.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre as reclamantes e o beneficiário do ato reclamado, no período em que os serviços foram prestados como empresário individual.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator